Tribunal: TJDFT
Processo: 0798415-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 15% FUNDADA EM DESEMPREGO E EXISTÊNCIA DE OUTRA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESPROVIMENTO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por menor, representado por sua genitora, visando à fixação de pensão. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer alimentos no patamar de 25% do salário-mínimo. O genitor apelante busca a redução para 15%, alegando estar desempregado e já arcar com pensão de igual percentual para outra filha.
II – Questão em discussão:
2. Verificar se a condição de desemprego e a existência de outra obrigação alimentar justificam a redução do percentual fixado, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
4. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de comprovação de incapacidade para o trabalho, não afasta o dever de prestar alimentos. As necessidades do menor são presumidas e não foram impugnadas, sendo incompatível o percentual de 15% com as despesas estimadas em R$ 780,00.
5. A existência de outro filho não implica automática redução da pensão, cabendo ao genitor assegurar sustento digno a todos, conforme princípio da paternidade responsável. Percentual fixado na origem atende ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
IV – Dispositivo e tese:
6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a fixação da pensão em 25% do salário-mínimo vigente. Majoração de honorários recursais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese: “A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de desemprego para justificar a redução, assim como a existência de outro filho não autoriza, por si só, a diminuição da pensão.”